Tribunal: STF
Processo: HC 266656
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO CONSIDERADO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2025, por Emillin Neri, advogada, em benefício de Marcos Vinicius Borges Porto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.12.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 225.868/SC. 
O caso 
2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e de outros corréus, em 3.6.2025, pelo juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Tubarão/SC, pela apontada prática do crime de organização criminosa (caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).
3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5068758-29.2025.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 9.10.2025, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:
“HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A IMPUTAÇÃO FEITA AO PACIENTE. ALEGADA GENERALIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO A QUO QUE EXPLICITOU OS ELEMENTOS CONCRETOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROVIDÊNCIA QUE, NA HIPÓTESE, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
1. Uma vez presentes a prova da materialidade e indícios de autoria, o juiz está autorizado a manter o indivíduo segregado para, dentre outras finalidades, assegurar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). 
2. Não carece de fundamentação a decisão que explicita suficientemente as razões fáticas e jurídicas pelas quais determina ou mantém a prisão preventiva. 
3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar” (fl. 79, e-doc. 2).

4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 225.868/SC no Superior Tribunal de Justiça, desprovido, em 5.11.2025, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 12.12.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PGC). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. SUFICIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão preventiva é medida excepcional e foi mantida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da atuação da organização criminosa PGC, revelada por estrutura hierárquica definida, divisão de tarefas, emprego ostensivo de armas de fogo e prática de ‘salves’ (punições internas impostas pela facção para impor disciplina e cobrar desvios, executadas por integrantes designados, com violência institucionalizada). 
2. A decisão de primeiro grau individualizou a conduta do agravante, apontando-o como peça central no núcleo financeiro da facção, responsável pela lavagem de dinheiro, movimentação de contas e repasses internos, o que evidencia periculosidade concreta compatível com a cautela extrema. 
3. De fato, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’. (AgRg no HC n. 776.508/SP, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022). 
4. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede. A fundamentação esteve ancorada em motivos atuais e na atuação permanente e estruturada da organização criminosa, em linha com a exigência legal de motivação concreta. 
5. As condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas ou suficientes para interromper as atividades do grupo criminoso, dadas as circunstâncias do caso. 
6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 3).

5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. A impetrante alega que, “ainda que a Corte Superior entenda que a decretação de prisão de membros de grupo criminoso faz-se necessária para interromper suas atividades, percebe-se que o extenso lapso temporal entre os fatos e o momento atual evidencia, de forma cabal, que o risco à ordem pública, se um dia existiu, cessou por vontade própria. Tanto o é que a conta bancária foi utilizada em um período exíguo. Logo, a prisão preventiva não se faz mais adequada, até porque não há como interromper atividades já interrompidas. Aliás, essa prolongada interrupção na suposta conduta criminosa demonstra que o suposto vínculo não é mais atual, e o perigo de reiteração não se sustenta” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta que “a decisão que decretou a prisão preventiva limitou-se a mencionar a existência de transferências bancárias, sem qualquer contexto concreto de ilicitude, e tampouco sem qualquer referência a funções de liderança, comando ou autonomia de Marcos Vinicius dentro da suposta organização, o que, por si só, não é suficiente para justificar o decreto prisional, sob pena de transformá-lo em antecipação da pena, vedada pelo art. 313, §2º, do CPP” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “Marcos Vinicius é primário, não possui antecedentes. Não foi apreendido nenhum ilícito com ele. Não há conversas envolvendo Marcos Vinicius que indique a traficância, tampouco envolvimento com o homicídio da vítima Rian ou outros delitos que envolvam violência. Se Marcos Vinicius fosse um partícipe ativo e integrado na estrutura da organização criminosa, seria natural e esperado que o conteúdo extraído dos aparelhos celulares revelasse conversas em que ele oferecia, vendia, negociava ou repassava entorpecentes, mas não há” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que “os indícios coletados demonstram que a conduta de Marcos Vinicius se restringiu ao empréstimo da conta bancária a Emanuel. Embora não seja recomendável, do ponto de vista jurídico, é cediço que comumente amigos emprestem/compartilhem a cartões de crédito e/ou conta bancária e, bem por isso, é plausível que Marcos Vinicius tenha cedido a conta sem questionar ou ter ciência clara e cristalina da finalidade ilícita para a qual ela seria utilizada” (fl. 6, e-doc. 1).

Afirma que “não restou evidenciada a periculosidade do agente, de modo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com especial destaque para a viabilidade do monitoramento eletrônico, são plenamente adequadas e eficazes” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“a) O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, com ou sem aplicação de cautelares diversas; 
b) No mérito, seja conhecido o presente habeas corpus e concedida a liberdade provisória ao paciente; 
c) Subsidiariamente, caso seja o entendimento de Vossas Excelências, a substituição da prisão preventiva do paciente com a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP” (fl. 14, e-doc. 1).

6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus ns. 260.911/SC e 266.226/SC, impetrados em favor de corréus, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 5).
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste à impetrante. 

8. O objeto do presente habeas corpus é acórdão proferido em recurso em habeas corpus. Tem-se no caso habeas corpus impetrado e denegado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Contra aquela decisão se interpôs recurso em habeas corpus. Desprovido no Superior Tribunal de Justiça, impetra-se o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal. Foram impetrados dois habeas corpus e um recurso em habeas corpus levando a matéria ao Poder Judiciário brasileiro. 

No acórdão impugnado nesta impetração, realçou-se a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, para manter a prisão preventiva do paciente. Consta do voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
“Confiram-se os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva transcritos do acórdão recorrido (e-STJ fls. 112/117 - grifei):
De acordo com as informações contidas nos autos, tem-se que a Polícia Civil de Imbituba instaurou o Inquérito Policial n. 381.24.00056 para apurar a morte de Rian Marcos Batista, ocorrida em 06/03/2024. Durante a investigação, foi cumprido o Mandado de Busca e Apreensão n. 310056551591, no qual foi apreendido o celular do então adolescente Emanuel Tormes Pereira. 
As investigações culminaram no indiciamento dos adultos Ramon Fernandes Flores e Kevin Demétrio Vidal, e com a instauração de Apuração de Ato Infracional para apurar a participação do adolescente Emanuel no crime. Apurou-se ainda que a motivação do homicídio estaria relacionada à troca de facção por parte da vítima, que teria deixado o PGC (Primeiro Grupo Catarinense) para ingressar no PCC (Primeiro Comando da Capital). 
A partir do Laudo Pericial n. 2024.24.00910.24.002-00, que analisou os dados extraídos do telefone celular de Emanuel e trouxe indícios de sua participação no homicídio de Rian Marcos Batista, elaborou-se também o Relatório de Investigação 12/FGL/25, que apontou para a participação de Emanuel e diversas outras pessoas na organização criminosa denominada PGC. 
O conteúdo do Relatório de Investigação 12/FGL/25 indica a existência de uma organização criminosa vinculada ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC), com estrutura interna definida, divisão de tarefas e atuação voltada à prática de crimes graves, como tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de capitais e corrupção de menores.
Os indícios colhidos na investigação dão conta de que a facção vem operando no município de Imbituba/SC com ramificações na região, cujas atividades se adequariam à definição contida no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, ao manter-se estruturada e com atuação permanente, mesmo após prisões ou apreensões de seus integrantes. [...] 
Com efeito, de acordo com o apurado pela Polícia Civil até o momento, a organização apresenta uma cadeia de comando rígida, com divisão de funções entre liderança, operadores do tráfico, executores armados e núcleos de suporte financeiro e logístico. Utiliza-se de comunicações codificadas, redes de favorecimento, interpostas pessoas (‘laranjas’) e recursos eletrônicos para coordenar suas ações e dissimular a origem dos valores obtidos ilicitamente. 
A disciplina interna é mantida por figuras hierarquicamente superiores, que coordenam ações, impõem regras e determinam sanções a membros desviantes. No que diz respeito à atuação de cada um dos representados na organização, tem-se o seguinte cenário: [...] 
MARCOS VINICIUS BORGES PORTO é apontado como peça central na lavagem de dinheiro, transferências de valores tanto de membros da organização quanto da venda externa de drogas e realizando repasses internos, servindo de elo financeiro e movimentador de contas para o grupo. [...] 
Com efeito, as conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, mediante prévia autorização judicial, revelam indícios consistentes de que os representados integram organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, perpassando pela prática de outros crimes para a manutenção da estrutura organizacional. Os elementos colhidos apontam para a existência de divisão de tarefas, atuação coordenada e hierarquizada, bem como para a reiteração das atividades ilícitas ao longo do tempo, não se tratando, pois, de atuação pontual ou isolada. 
Dessarte, o aprofundamento investigativo, a partir da apreensão de aparelhos celulares durante diligências regularmente autorizadas judicialmente, permitiu à autoridade policial mapear com boa dose de precisão a atuação de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Imbituba, organização que se revelou a partir da aparente execução de um de seus membros como punição, ato que desvelou toda uma estrutura voltada ao crime na qual a morte de Rian Marcos Batista foi mais uma consequência. 
Tal estrutura criminosa, pelo que se infere dos elementos indiciários, tem clara ligação com o PGC e se apresenta como uma extensão da referida ORCRIM, tanto que seus membros se guiam pela ‘cartilha’ adotada pela organização. [...] 
No caso concreto, os elementos indiciários dos autos demonstram que o tráfico não é episódico ou isolado, mas sim fomentado por uma rede criminosa organizada, com divisão de tarefas, planejamento logístico, revezamento de funções e estratégia para ocupação territorial, conduta que muito provavelmente vem atrelada a outros comportamentos criminosos igualmente perniciosos, tanto contra membros da própria organização, como a terceiros. Trata-se, portanto, de um agir qualificado pelo engajamento em ORCRIM, o que amplia substancialmente o risco à ordem pública, pois não se está diante de um simples traficante de ocasião, mas de membros de estrutura criminosa com poder de expansão e financiamento contínuo da criminalidade, cuja atuação, aliás, não é local. As conversas interceptadas no curso da investigação revelam com clareza a existência de uma organização criminosa estruturada, dotada de hierarquia, divisão de tarefas e com atuação baseada na violência como método de afirmação territorial e disciplinar. Diversos interlocutores fazem referência a ‘missões’ anteriormente realizadas, expressão esta usualmente empregada no meio criminoso para designar ações típicas de facções, como execuções, retaliações, atentados armados e outras práticas violentas, o que evidencia não apenas a permanência do grupo, mas sua finalidade ilícita. Além disso, as mensagens interceptadas demonstram a existência de uma clara divisão de funções entre os integrantes. São mencionadas figuras específicas como o ‘frente’, responsável pela chefia local dos pontos de tráfico, o ‘caixa’, encarregado pela coleta e gerenciamento dos valores obtidos com a atividade ilícita, e o ‘disciplina’, incumbido de impor sanções internas a membros que descumpram regras ou comprometam o funcionamento da facção. Essa estrutura funcional evidencia que não se trata de mero concurso de agentes para cometimento de crimes eventuais, mas sim de uma associação estável e organizada com papéis definidos. Outro ponto que reforça a gravidade da atuação do grupo é o uso constante e ostensivo de armas de fogo. As conversas indicam que os membros do grupo se organizam para ações armadas contra desafetos ou contra integrantes de facções rivais, demonstrando que a violência é não apenas tolerada, mas institucionalizada dentro da lógica de funcionamento da organização. As ameaças de atentados, bem como os relatos de emboscadas e ‘passadas’ em áreas adversárias, são acompanhados de menções a armamentos de grosso calibre, reforçando o alto grau de periculosidade da organização. Adicionalmente, as mensagens também revelam a adoção de estratégias para ocultação das atividades criminosas, tais como uso de linguagem cifrada, ordens para substituição de aparelhos telefônicos, apagamento de mensagens e instruções para que os interlocutores não utilizem nomes em conversas. Tais condutas denotam um grau de sofisticação e de consciência da ilicitude dos atos praticados, além de revelarem a tentativa deliberada de frustrar a ação estatal. Não bastasse, merece destaque a prática reiterada de punições internas, conhecidas no jargão do grupo como ‘salves’, aplicadas contra membros inadimplentes ou que descumpram diretrizes da organização. Essa dinâmica interna reforça o caráter disciplinar da facção, com sanções estabelecidas por instâncias superiores e executadas por integrantes encarregados dessa função, revelando uma cadeia de comando coesa e operacional.
O Tribunal denegou a ordem, mantendo a decisão (e-STJ fls. 118/119- grifei):
Os indícios encontrados nos autos, como visto, sugerem que o paciente seria integrante de articulado grupo criminoso, responsável pela disseminação de narcóticos e realização de crimes conexos. O ilícito supostamente praticado, deve-se reconhecer, apresenta extrema gravidade concreta, pois se refere à formação de uma facção criminosa deveras estruturada e dedicada à prática de variados ilícitos, atuante em grande extensão do território catarinense e munida de portentoso arsenal bélico. Resta, nesse ponto, presente a necessidade da manutenção da prisão preventiva, principalmente para impedir a continuidade da agremiação ilícita e de seus negócios escusos, inclusive do recolhimento de contribuições e circulação de dinheiro de origem criminosa, salvaguardando-se, assim, a ordem pública. Determinar a soltura do paciente seria possibilitar a conservação dos empreendimentos espúrios promovidos por odioso grupo criminoso. Desse modo, considerando que a prisão preventiva, in casu, possui o condão de preservar a ordem social e de garantir a ordem pública, assim como a credibilidade da Justiça, bem como evitar a reiteração criminosa, ficam plenamente preenchidas as exigências legais da referida medida, evidenciando-se sua necessidade. [...] 
Acrescenta-se, também, que o fato de o paciente ser possuidor de bons predicados pessoais, conquanto sejam elementos que podem e devem ser considerados, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia cautelar e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.
No caso em apreço, conforme já exposto, a prisão preventiva foi decretada para resguardar a ordem pública, em razão do réu ser apontado como suposto integrante de organização criminosa armada e complexa, denominada PGC, com divisão funcional de tarefas, estrutura interna organizada e padrão de atuação reiterada, voltada para o tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de capitais e corrupção de menores. 
Segundo as instâncias ordinárias, há indicativos de que o tráfico não é episódico ou isolado, mas sim fomentado por uma rede criminosa organizada, com divisão de tarefas, planejamento logístico, revezamento de funções e estratégia para ocupação territorial, conduta que muito provavelmente vem atrelada a outros comportamentos criminosos igualmente perniciosos, tanto contra membros da própria organização, como a terceiros. Nesse contexto, o agravante está sendo acusado de ter participado de aparente execução de um dos membros da organização como punição. 
Consignou-se, ainda, a gravidade da atuação do grupo criminoso.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’ (HC n. 219565 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 
Nesse contexto, cabe salientar que não procede a alegada omissão sobre contemporaneidade. As instâncias ordinárias enfrentaram expressamente o tema, assentando que a contemporaneidade se relaciona aos motivos autorizadores da constrição, e não ao lapso temporal isolado (e-STJ fl. 118). Na decisão agravada, por sua vez, foram reafirmados os critérios de motivação concreta e atualidade, à luz do padrão de atuação reiterada da organização, com divisão de tarefas e emprego de violência, o que, por si, demonstra o periculum libertatis em curso (e-STJ fls. 161/165), sem que o agravo tenha trazido elemento novo apto a afastar esse juízo. 
Além disso, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
Dessa forma, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’ (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022).
Isso porque ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (AgRg no HC n. 776.508/SP, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 15/12/2022). 
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que ‘a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 215937, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). 
Ainda, conforme entendimento do STF, ‘a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC n. 219664, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022). 
Em relação ao argumento da não individualização pelo juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, tal afirmação não merece prosperar. Conforme se observa dos autos, a decisão apontou de forma expressa a função desempenhada pelo agravante no âmbito da organização criminosa, evidenciando sua forma de agir e a gravidade concreta da conduta imputada. Veja trecho (e-STJ fl. 113):
MARCOS VINICIUS BORGES PORTO é apontado como peça central na lavagem de dinheiro, transferências de valores tanto de membros da organização quanto da venda externa de drogas e realizando repasses internos, servindo de elo financeiro e movimentador de contas para o grupo. 
Ademais, em sede de cognição sumária própria das cautelares, tal descrição, harmônica com o contexto probatório destacado, é suficiente para evidenciar a gravidade concreta e a pertinência subjetiva do agravante ao núcleo financeiro da facção, dispensando, neste momento, o detalhamento exauriente de cada operação, destinatários e valores, providência reservada à instrução. 
Quanto à distinção entre o homicídio que inaugurou a investigação e o subsistema da ORCRIM, o acervo indica que, a partir da análise pericial de dados extraídos do celular de terceiro, regularmente autorizada, mapeou-se a estrutura e os integrantes da organização, bem como a dinâmica financeira e punitiva interna. Independentemente da participação do agravante no homicídio, a custódia assenta-se na sua integração à facção e na função atribuída dentro da engrenagem criminosa, fundamento autônomo e idôneo para a garantia da ordem pública. 
Mencione-se, ainda, que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015) 
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.’ (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019) 
Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]’ (HC n. 123.172 /MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 
Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’ (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na jurisprudência desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da decisão agravada. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-11, e-doc. 3).

9. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de que integra “uma organização criminosa vinculada ao Primeiro Grupo Catarinense (PGC), com estrutura interna definida, divisão de tarefas e atuação voltada à prática de crimes graves, como tráfico de drogas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de capitais e corrupção de menores”, sendo “apontado como peça central na lavagem de dinheiro, transferências de valores tanto de membros da organização quanto da venda externa de drogas e realizando repasses internos, servindo de elo financeiro e movimentador de contas para o grupo”.

10. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA